Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (EMBARGANTE), VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (EMBARGANTE), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (EMBARGANTE), IOLENE PEREIRA MENEGAT (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ARTHUR KOHLER E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009472-93.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL” de n. 0000632-15.1999.811.0055 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A E OUTROS perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 109527987 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 110903472 que houve no acórdão recorrido a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa. Contudo, a aplicação da referida multa não é automática e não pode decorrer tão somente do fato da improcedência do agravo interno ter sido unânime, conforme decidido;

Aduz que é firme a jurisprudência do e. STJ1 no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve necessariamente ser fundamentada e “pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”;

Afirma que foi omisso o acórdão recorrido ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sem que tenha havido a devida análise acerca do caráter protelatório ou abusivo do recurso, que sequer existe;

Suscita que argumentou-se no agravo interno que a decisão monocrática, na forma como proferida, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 8.973.630,56 é extra petita, pois analisa coisa diversa da que foi pedida. Contudo, tal alegação não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o qual, portanto, foi omisso, nos termos do art. 1.022, II, do CPC;

Requer seja recebido e acolhido os embargos de declaração, reconhecendo-se a existência de omissão do acórdão recorrido, a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no § 4o do art. 1.021 do CPC, bem como apreciar a alegação de julgamento extra petita, reconhecendo-se a nulidade parcial da decisão, para excluir a informação de que os executados reconheceram como incontroverso o valor R$ 8.973.630,56 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Cumpre inicialmente ratificar a possibilidade de julgamento do recurso de forma monocrática, tendo em vista os inúmeros precedentes do STJ.

Dessa forma:

“Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR)

A jurisprudência corrobora, eis que o entendimento vem sendo aplicado pela Segunda Turma do STJ. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. MATÉRIA ANALISADA PELA CORTE ESPECIAL À LUZ DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1091443/SP). 1. O presente recurso discute a possibilidade de substituição processual no polo ativo da execução, em razão de a recorrente ter adquirido os créditos de precatório mediante cessão por instrumento. 2. Na assentada de 2.5.2012, a Corte Especial, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.091.443/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, reafirmou que - como há norma específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário -, não se há falar em incidência no caso de regra que se aplica somente no processo de conhecimento. (arts. 41 e 42 do CPC). 3. In casu, caso o Procurador da Autarquia não se opôs ao negócio jurídico realizado, tão somente manifestou contrariedade ao que se refere à substituição processual, restringindo a questio iuris neste ponto REsp 1368934 2013/0047868-8 Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1204848/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 22/06/2012).

Pois bem.

Trata-se em origem de agravo de instrumento aviado na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. em face de ROMEU BACKES, NAIR BACKES, CELITO MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTEE LUIZ ZAMBILLO e VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO.

Requerida a sucessão do Exequente Banco do Brasil S/A pela empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, em razão de cessão de direitos creditórios e de garantias hipotecárias, o Magistrado determinou a intimação da parte executada para se manifestar.

Os executados manifestaram expressamente a sua discordância com a cessão operacionalizada, em razão dos prejuízos que advirão dessa sucessão, como a impossibilidade de compensação de créditos entre estes e o Banco do Brasil, bem como informaram a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, na qual restou reconhecido que há valores de sua responsabilidade por débitos indevidos realizados em conta corrente dos executados, e ainda os Embargos no 8048-19.2008.8.11.0055, no qual houve decisão do TJMT, determinando que os juros nas cédulas de crédito rural sejam limitados a 12% (doze por cento).

Ao analisar a questão, o Juízo a quo, considerando-se que inexiste vedação legal, que os créditos apontados pelo executado não são aptos à compensação, visto que não foram sequer liquidados e que de fato a anuência do devedor não é requisito legal para a sucessão pretendida, acolheu o pedido do exequente e determinou a regularização do polo ativo da demanda, para incluir o cessionário para o prosseguimento da demanda, devendo ser intimado o mesmo para apresentar memória atualizada do crédito.

Inconformados, os Executados opuseram Embargos de Declaração para sanar a omissão da decisão quanto à impossibilidade do acolhimento do pedido de substituição processual ante a existência de créditos aptos a compensação em outros processos, os quais foram rejeitados.

Em face dessa decisão, interpuseram Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARTHUR KOHLER, CELITO MENEGAT, ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO e IOLENE PEREIRA MENEGAT, em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

Alega o agravante que é equivocado o entendimento de intempestividade do instrumental, pois, em razão da pandemia do COVID-19 houve a suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos em trâmite no TJ/MT, de acordo com as Portarias-Conjuntas de no 428/2020, no 393/2021, no 424/2021 e no 485/2021, as quais foram anexadas ao Agravo de Instrumento

Aduz que o processo originário de no 0000632-15.1999.8.11.0055, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, classifica-se como processo híbrido.

Defende que, embora a decisão agravada tenha sido de fato publicada no dia 20/04/2021, considerando a suspensão dos prazos processuais entre 12/04/2021 e 19/05/2021, o prazo de 15 dias úteis para apresentação do recurso iniciou-se apenas no dia 20/05/2021 e findou-se em 10/06/2021, sendo, portanto, tempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto em 02/06/2021.

Requer, caso não reconsiderada a decisão objurgada, seja o feito colocado em mesa para julgamento, sendo conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do recurso interposto e, por consequência, conhecer e prover o agravo de instrumento (ID 92729978).

Resposta dos agravados aos recursos (ID ́s 95426474 e 95607982).

É o relatório.

DECIDO.

Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto por ARTHUR KOHLER, CELITO MENEGAT, ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO e IOLENE PEREIRA MENEGAT contra decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos da ação de Execução de Título Judicial no 632-15.1999.811.0055 - Código: 8165, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de substituição processual, fazendo constar o cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternativamente Asset I no polo ativo da demanda.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:

“DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno arguindo o desacerto da decisão.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, entendo que a decisão comporta reparo.

Isso porque, a parte agravante logrou êxito em comprovar a tempestividade do instrumental em razão da suspensão dos prazos processuais dos processos de 12/04/2021 a 19/05/2021, em virtude da edição das Portarias-Conjuntas nos. 393, 424 e 485/2021.

Verificando os autos de origem (Ação de Execução no. 632-15.1999.811.0055 - Código: 8165), consta Certidão de conversão de tipo de tramitação (Hibrido), datada de 09/06/2020, nos seguintes termos:

“Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado - PEA.”

Portanto, tendo em vista que se trata de processo híbrido, e não exclusivamente eletrônico, aplicam-se lhe as disposições das retro citadas portarias-conjuntas.

Dito isto, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. em face de ROMEU BACKES, NAIR BACKES, CELITO MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTEE LUIZ ZAMBILLO e VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO.

Requerida a sucessão do Exequente Banco do Brasil S/A pela empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, em razão de cessão de direitos creditórios e de garantias hipotecárias, o Magistrado determinou a intimação da parte executada para se manifestar.

Os executados manifestaram expressamente a sua discordância com a cessão operacionalizada, em razão dos prejuízos que advirão dessa sucessão, como a impossibilidade de compensação de créditos entre estes e o Banco do Brasil, bem como informaram a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, na qual restou reconhecido que há valores de sua responsabilidade por débitos indevidos realizados em conta corrente dos executados, e ainda os Embargos no 8048-19.2008.8.11.0055, no qual houve decisão do TJMT, determinando que os juros nas cédulas de crédito rural sejam limitados a 12% (doze por cento).

Ao analisar a questão, o Juízo a quo, considerando-se que inexiste vedação legal, que os créditos apontados pelo executado não são aptos à compensação, visto que não foram sequer liquidados e que de fato a anuência do devedor não é requisito legal para a sucessão pretendida, acolheu o pedido do exequente e determinou a regularização do polo ativo da demanda, para incluir o cessionário para o prosseguimento da demanda, devendo ser intimado o mesmo para apresentar memória atualizada do crédito.

Inconformados, os Executados opuseram Embargos de Declaração para sanar a omissão da decisão quanto à impossibilidade do acolhimento do pedido de substituição processual ante a existência de créditos aptos a compensação em outros processos, os quais foram rejeitados.

Em face dessa decisão, interpuseram Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Em que pese a irresignação dos agravantes, ocorrida a cessão, e como decorre do art. 778, §1o., III e §2o., CPC, é direito do cessionário requerer e prosseguir na execução no lugar do exequente originário, independentemente da aquiescência do executado.

Veja-se que o parágrafo segundo acima mencionado foi inserido no Novo CPC e nele tal regra está devidamente expressa, bem ainda, as normas do art. 108 e 109, CPC não se aplicam ao processo de execução.

É o que já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, ainda na vigência do CPC 1973, sendo certo que a questão não se alterou sob o novo código:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

E, também, precedente mais recente do STJ no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Lado outro, a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, julgada parcialmente procedente em primeira instância, não representa óbice para o deferimento da cessão de créditos, principalmente porque, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão atacada, não há valor líquido a ser restituído pelo banco cedente, porquanto não transitada a sentença ali proferida.

Ademais, é cediço que, caso seja mantida a determinação de restituição de valores pelo banco, tais créditos não serão afetados pela cessão, devendo, pois, os executados buscarem o pagamento pelas vias respectivas.

Por fim, no que tange à alegação de impossibilidade do deferimento da cessão, ante os Embargos à Execução no. 8048-19.2008.8.11.0055, julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da dívida objeto da execução, já transitado em julgado, a irresignação também não prospera.

Isso porque o credor Cessionário tem por obrigação as limitações impostas pelos Embargos à Execução quando da atualização da dívida, após a liquidação de sentença, ressaltando-se a possibilidade de prosseguimento do feito com base no valor reconhecido pelos executados como incontroversos, qual seja, R$ 8.973.630,56 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em caráter excepcional, revogar a decisão de ID 89976486 e, reconhecendo a tempestividade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgá-lo DESPROVIDO nos termos da fundamentação supra.

Em consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.

Comunique-se ao Juízo de piso.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, dê-se a devida baixa.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Em que pese a irresignação dos agravantes, ocorrida a cessão, e como decorre do art. 778, §1o., III e §2o., CPC, é direito do cessionário requerer e prosseguir na execução no lugar do exequente originário, independentemente da aquiescência do executado.

Veja-se que o parágrafo segundo acima mencionado foi inserido no Novo CPC e nele tal regra está devidamente expressa, bem ainda, as normas do art. 108 e 109, CPC não se aplicam ao processo de execução.

É o que já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, ainda na vigência do CPC 1973, sendo certo que a questão não se alterou sob o novo código:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

E, também, precedente mais recente do STJ no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Lado outro, a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, julgada parcialmente procedente em primeira instância, não representa óbice para o deferimento da cessão de créditos, principalmente porque, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão atacada, não há valor líquido a ser restituído pelo banco cedente, porquanto não transitada a sentença ali proferida.

Ademais, é cediço que, caso seja mantida a determinação de restituição de valores pelo banco, tais créditos não serão afetados pela cessão, devendo, pois, os executados buscarem o pagamento pelas vias respectivas.

Por fim, no que tange à alegação de impossibilidade do deferimento da cessão, ante os Embargos à Execução no. 8048-19.2008.8.11.0055, julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da dívida objeto da execução, já transitado em julgado, a irresignação também não prospera.

Isso porque o credor Cessionário tem por obrigação as limitações impostas pelos Embargos à Execução quando da atualização da dívida, após a liquidação de sentença, ressaltando-se a possibilidade de prosseguimento do feito com base no valor reconhecido pelos executados como incontroversos, qual seja, R$ 8.973.630,56 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos termos da fundamentação supra.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.”

A existência da Ação de Prestação de Contas julgada parcialmente procedente em primeira instância, não representa óbice para o deferimento da cessão de créditos, principalmente porque não há valor líquido a ser restituído pelo banco cedente, porquanto não transitada a sentença ali proferida.

É cediço que, caso seja mantida a determinação de restituição de valores pelo banco, tais créditos não serão afetados pela cessão, devendo, pois, os executados buscarem o pagamento pelas vias respectivas.

No que tange à alegação de impossibilidade do deferimento da cessão, ante os Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da dívida objeto da execução, já transitado em julgado, a irresignação também não prospera. Isso porque o credor Cessionário tem por obrigação as limitações impostas pelos Embargos à Execução quando da atualização da dívida, após a liquidação de sentença, ressaltando-se a possibilidade de prosseguimento do feito com base no valor reconhecido pelos executados como incontroversos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022